Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-73.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000215-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO LAPA - CPF: 337.487.748-69 (ADVOGADO), MARCOS LAZARO PEREIRA FRANCO - CPF: 266.437.478-80 (PACIENTE), EXMO JUIZ DE DIREITO DA 5A VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MIKEIAS RAIOL COELHO - CPF: 439.128.318-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO LAPA - CPF: 337.487.748-69 (IMPETRANTE), EDUARDO DE FREITAS CARVALHO - CPF: 090.774.678-07 (VÍTIMA), ANGELO DE MELLO SILVA BATISTA - CPF: 371.636.468-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000215-73.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS LAZARO PEREIRA FRANCO
IMPETRANTE: TIAGO LAPA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA – PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO ORIUNDO DA CIDADE DE SÃO PAULO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – SAÚDE DO AGENTE QUE NÃO SE ENCONTRA DEBILITADA OU QUE SEU TRATAMENTO NÃO POSSA SER MINISTRADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estampada a periculosidade do paciente em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva – crimes cometidos em desfavor de vários estabelecimentos comerciais; durante o período noturno; mediante o concurso de agentes, os quais possuíam tarefas específicas; utilizando meios eletrônicos diferenciados dos furtos em geral –, além de haver indícios de que ele integre grupo criminoso organizado oriundo da cidade de São Paulo, a prisão cautelar se justifica para garantir a ordem pública.

O fato de não possuir nenhum vínculo com o distrito da culpa, aliada à periculosidade concreta do paciente, justificam a segregação provisória para assegurar a aplicação da lei penal.

Não tendo sido comprovado que o paciente encontra-se com sua saúde debilitada ou, ainda, de que seu tratamento médico não possa ser ministrado dentro do ergástulo onde se encontra custodiado, não há se falar na aplicação de outras medidas cautelares, sobretudo em razão do
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000215-73.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: TIAGO LAPA

PACIENTE: MARCOS LÁZARO PEREIRA FRANCO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS LÁZARO PEREIRA FRANCO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e corrupção ativa [artigos 155, §4
o
, IV, 288 e 333, todos do Código Penal].

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que está baseada, exclusivamente, na gravidade em abstrato dos delitos;
2)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e do quadro clínico debilitado do paciente – tendo em vista a necessidade de tratamento médico-hospitalar –, é possível a substituição do cárcere provisório por medidas cautelares diversas, sobretudo a prisão domiciliar [doc. digital n. 154663159].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 154724158].

O juízo singular prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 155279672].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 155666151].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000215-73.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
MARCOS LÁZARO PEREIRA FRANCO
, por ordem do
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos PJe n. 1000193-83.2023.811.0042.

Os documentos coligidos nos caderno processual mostram que o paciente foi preso em flagrante delito, junto com outro coacusado, pela prática, em tese, pela
suposta prática
dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e corrupção ativa.

Na audiência de custódia, ocorrida em 7 de janeiro de 2023, a Juíza da 5
a
Vara Criminal da Capital, Dra. Silvana Ferrer Arruda, homologou o flagrante e o converteu em preventiva, sob estes fundamentos:

“[...] verifica-se que a Polícia Rodoviária Federal:

“EM 6 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, POR VOLTA DAS 10 HORAS COMPARECEU NO KM 387.0 DA BR 364, NO MUNICÍPIO DE CUIABA/ MT, QUANDO SE INICIARAM OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS; QUE NA POLTRONA 31 VIAJAVA
MARCOS LAZARO PEREIRA FRANCO
, NA QUALIFICAÇÃO DE AUTOR DE FURTO, CONFORME APURADO, TERIA DITO A EQUIPE QUE ESTARIA EM MATO GROSSO PARA VISITAR CACHOEIRAS, POREM NÃO SABIA DIZER O NOME DE NENHUMA DAS QUE VISITOU; QUE AO SEU INDAGADO SE TRAZIA CONSIGO ALGUMA BAGAGEM O MESMO DISSE QUE TRAZIA 04 (QUATRO) CAIXAS DE ROUPAS QUE HAVIA COMPRADO PARA PASSAR OS DIAS NO ESTADO, POREM NÃO TINHA NENHUM TIKCET DE BAGAGEM CONSIGO; QUE NA POLTRONA 27 VIAJAVA THIAGO VIANA OLIVEIRA, NA QUALIFICAÇÃO DE AUTOR DE FURTO, CONFORME APURADO, TERIA DITO A EQUIPE POLICIAL QUE ESTAVA VIAJANDO SOZINHO E VEIO AO MATO GROSSO PARA ENCONTRAR SUAS NAMORADA PARA REATAR UM NAMORO, INDAGADO SOBRE O ENDEREÇO DA NAMORADA O MESMO NÃO SOUBE FALAR E FICOU TRÊMULO E SUANDO; QUE A EQUIPE PERGUNTOU SE O MESMO TINHA BAGAGEM E O MESMO DISSE QUE TINHAS ALGUMAS CAIXAS DE CRISTAL QUE HAVIA COMPRADO PRA LEVAR DE LEMBRANÇAS PARA SUA VÓ, E ENTREGOU A EQUIPE 12 TIKETS DE BAGAGENS, ALGO SUSPEITO PARA QUEM DISSE TER PASSADO APENAS DOIS DIAS NA CIDADE; QUE ENTÃO
A EQUIPE PERGUNTOU AO PASSAGEIRO MARCOS SE ELE VIAJAVA COM MAIS ALGUÉM E O MESMO DISSE QUE ESTAVA JUNTO DE THIAGO
,
LEVANTANDO SUSPEITA QUE OS DOIS ESTARIAM OCULTANDO ALGO ILÍCITO EM CONJUNTO
; QUE A EQUIPE DESCEU OS DOIS E FOI CONFERIR AS BAGAGENS; QUE AO OLHAR DENTRO DA PRIMEIRA JA FOI AVISTADO MUITOS ÓCULOS COM VALORES E APARENTANDO SER NOVOS E NAS OUTRAS CAIXAS HAVIA MAIS MATERIAIS NOVOS DE VESTUÁRIOS;
QUE DIANTE DO FATO O PASSAGEIRO MARCOS DISSE QUE AQUILO TUDO ERA PRODUTOS DE FURTO NO SHOPPING EM CUIABÁ
ENTÃO FOI FEITO CONTATO COM A POLICIA CIVIL DE CUIABÁ ATRAVÉS DA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS E OS PASSAGEIROS E PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA CONFECÇÃO DO FLAGRANTE E CONTINUIDADE DAS DILIGENCIAS...”.

Posteriomente a delegacia de roubos e furto da capital foi acionada pelos agentes da polícia federal, conforme boletim de ocorrência que informou “(...) QUE DIANTE DE FURTOS RECENTE A LOJAS EM SHOPPING NESTA CAPITAL
A EQUIPE INFORMOU A POLICIAIS DA PRF SE TRATAR DE PRODUTOS FURTADOS E SE DILIGENCIOU AO LOCAL
, INVESTIGADOR WEDERSON REALIZOU COM
O SUSPEITO MARCOS LAZARO PEREIRA FRANCO, A FIM DE INDAGA-LO SOBRE OS OUTROS PARTICIPANTES DO CRIME, QUE O SUSPEITO PERGUNTOU SE ERA ESTE INVESTIGADOR QUE RESOLVERIA AS COISA VINDO A OFERECER 50 MIL PARA SER LIBERADO
, DESTA FORMA O INVESTIGADOR CONTINUOU A CONVERSA E GRAVANDO ONDE O SUSPEITO AFIRMA SER RÉU PRIMÁRIO E (...) QUE QUERIA CONVERSAR PARA LIBERADO, DESTA FORMA FOI DADO VOZ DE PRISAO AO SUSPEITO PELO CRIME DE CORRUPÇAO. QUE EM CONTINUIDADE AS DILIGENCIAS/INVESTIGAÇÃO FOI FEITO DILIGENCIAS EM TODAS AS EMPRESAS INTERESTADUAIS QUE POSSUEM ÔNIBUS COM DESTINO A SAO PAULO A FIM DE VERIFICAR A LISTA DE PASSAGEIRO E IDENTIFICAR OS OUTROS SUSPEITOS, QUE DURANTE AS BUSCAS FOI FEITO CONTATO COM POLICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO ONDE FOI SUSPEITO THIAGO VIANA DE OLIVEIRA, NA VERDADE SE CHAMA LUCAS MIKEISAS RAIOL COLEHO, QUE AO SER INDAGADO O MESMO RELATOU QUE USOU A IDENTIDADE DE SEU COMPARSA THIAGO POIS ESTAVA SEM DOCUMENTO PARA EMBARCAR NO ÔNIBUS E QUE THIAGO TERIA DESLOCADO DE CARRO JUNTAMENTE COM SUA CONVIVENTE LARISSA DE TAL EM UM CARRO COM DESTINO A SÃO PAULO...”

Aos serem interrogados pela autoridade policial, ambos os autuados confessaram a prática dos furtos qualificados na companhia dos seus comparsas, bem como o autuado MARCOS declarou ter oferecido vantagem ilícita ao investigador da polícia civil no momento de desespero para ser solto.

[...]

Verifica-se que a situação flagracional dos autuados se encontram perfeitamente encaixada na hipótese do artigo 302, inciso III, do CPP[1], pois eles, em tese, praticaram os crimes de furtos de forma contínua (1ª Vítima LOJA TUBE em 01/01/2023 , 2ª Vítima Loja Lacoste em 04.01.2023 e 3ª Vítima Loja Ótica Paris Vision em 05.01.2023), com o mesmo modus operandi, e, conforme pontuado pela autoridade policial nos autos, a delegacia de repressão qualificada estava em diligências ininterruptas desde o primeiro delito, e que diante de informações repassadas, a equipe da Polícia Rodoviária Federal logrou êxito em prendê-los em flagrantes em prendê-los em flagrantes com posse de partes dos objetos subtraídos.

[...] Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva da flagrada, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque os crimes investigados são dolosos e punidos com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e corrupção ativa, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado, principalmente, nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado MARCOS, os quais foram uníssonos em dizer que o autuado confessou os crimes de furtos qualificados, bem como disse que estava na companhia do autuado de nome LUCAS, fatos estes que foram confirmados no interrogatório do autuado, o qual não só detalhou com riqueza de detalhes a prática dos delitos, como ainda apontou o autuado LUCAS como sendo um dos seus comparsas.

Ademais, uma das vítimas dos crimes de furtos, de nome Eduardo, além de ter reconhecido os óculos apreendidos em poder dos atuados, os identificou como sendo um dos autores do delito por conta das imagens que foram capturadas pela câmera de segurança da sua loja.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na gravidade concreta da ação criminosa, em tese, imputada aos autuados, os quais teriam se associados entre si e com outros elementos da quadrilha ainda não identificados, possivelmente egressos da cidade de São Paulo, para execução dos delitos praticados nestes autos e suspeita de que também tenham praticado em outros Estados da Federação, os quais, de forma organizada, planejada e articulada, se utilizavam do mesmo modus operandi, qual seja, no período noturno, se valendo de meios tecnológicos diferenciados dos furtos em geral (EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA COPIA DE CONTROLES DE PORTAS E PORTÕES), em concurso de agentes, cada qual executando uma tarefa em particular, o montante expressivo das mercadorias furtadas, especificamente peças de alto padrão e valor no mercado, e de fácil circulação, sendo os autuados interceptados do prévio conhecimento da polícia dos furtos ocorridos e a vasta experiência dos policiais federais que praticaram as suas prisões, circunstâncias estas demonstrando o potencial criminoso e as suas periculosidades concretas, de modo restar demonstrado ser necessária a manutenção dos segregados cautelarmente para que ações criminosas desta natureza não voltem a ocorrer, garantindo, assim, a ordem pública
.

Demais disso,
verifica-se que a quadrilha seria, em tese, de outra cidade, não tendo inclusive os autuados residências fixas nesta localidade, cuja soltura poderia inclusive implicar no prejuízo da aplicação da lei penal.

Outrossim, que pese o autuado MARCOS não ostentar outras passagens criminais, conforme entendimento já pacificado pelo e. STJ, “(...) eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (...) quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)” (HC 422.205/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). (grifamos).

Com efeito, beneficiar com a soltura indivíduos desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE MARCOS LÁZARO PEREIRA FRANCO [...]”
(doc. digital original n. 107023772).

Ao reverso do alegado na impetração, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação idônea, porquanto a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, fundada nos elementos de convicção colhidos em sede policial, demonstrando não se tratar de furtos cometidos em continuidade delitiva e mediante concurso de agentes, mas de um grupo organizado, oriundo da cidade de São Paulo, cujos membros foram designados para executar crimes nesta Capital, além da suspeita de também terem praticado delitos em outros Estados da Federação.

Cumpre destacar ainda que – conforme ventilado pela juíza singular –, o
modus operandi
utilizado na prática criminosa evidencia a periculosidade concreta do paciente, uma vez que os crimes patrimoniais foram praticados:
1)
contra diversos estabelecimentos comerciais [lojas em Shoppings Centers] durante o período noturno;
2)
valendo-se os envolvidos de meios tecnológicos diferenciados dos furtos em geral – haja vista terem utilizado equipamentos eletrônicos para clonagem de controles de portas/portões;
3)
mediante o desempenho de funções específicas pelos agentes – vigilância pretérita das lojas, apoio logístico, atos executórios, transporte das mercadorias furtadas, etc. –, de modo que a prisão se faz necessária para a
garantia da ordem pública
.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade da agente, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“
[...]

A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa
, que já gerou, em tese, danos patrimoniais consideráveis às vítimas, bem como
na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso
. Conforme apurado,
o Agravante supostamente participa de estruturada organização criminosa voltada à prática de diversos delitos, dentre esses, reiterados furtos
e roubos [...] Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020) [...]
” (AgRg no RHC n. 155.202/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

“
Não

há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar
está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da periculosidade efetiva dos agentes envolvidos, evidenciada pelas circunstâncias mais gravosas em que cometido o delito
. Caso em

que o réu, teve
está sendo acusado de integrar associação criminosa
armada
criada com o fim específico de cometimento

de
roubos e
furtos
[...]
bem como de, haver participado de roubo duplamente majorado, praticado em concurso com outros 3 agentes
[...].
Tais circunstâncias são aptas a revelar a periculosidade diferenciada do réu
, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade
[...]” (HC n. 409.481/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 11/10/2017.).

Além disso, o fato de o paciente não residir no distrito da culpa – tendo sido comprovado no
writ
que ele possui domicílio na cidade de Itaquaquecetuba/SP –, e de ter sido ele apreendido, em tese, evadindo-se desta Capital em ônibus coletivo, reforçam a necessidade da custódia preventiva para a
aplicação da lei penal
. Confira-se:

“
[...] A propósito, " [a]
fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal
. Precedentes." (HC 127188 AgR, Relatora Ministra. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, publicado em 10/6/2015) 5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no HC n. 781.847/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

“
[...] In casu, a manutenção da prisão preventiva, por ocasião da sentença condenatória, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e
na aplicação da lei penal,
tendo em vista a gravidade dos fatos atribuídos aos pacientes e a
ausência de domicílio no distrito da culpa. Precedentes
[...]
” (STJ, HC n. 372.610/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 26/4/2017.)

Em relação à adoção das providências contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da

ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

No tocante à prisão domiciliar, o impetrante acostou no
mandamus
documentos médicos informando que o paciente possui “
alterações degenerativas do quadril, caracterizadas por irregularidade das superfícies condrais no terço médio [...] além de osteófitos marginais; espessamento degenerativo do ligamento redondo, com osteófitos perifoveais; lesão extensa no lábio acetabular posterossuperior [...] com cisto paralabral de 0,8cm; tendinopatia e peritendinite insercional do glúteo mínino, sem roturas; edema de partes moles entre o trocânter maior e o trato iliotibial [...]”
(doc. digital n. 154663168).

A despeito dos argumentos defensivos – acerca da “
gravidade da doença e ausência de condições médico-hospitalares
” –, não há informações de que a saúde do paciente encontra-se debilitada, tampouco que seu tratamento, de fato, não possa ser ministrado no local onde se encontra encarcerado provisoriamente.

Sobre a matéria, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...] Não há como se acolher o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, porquanto apesar de o paciente ser portador de necessidades especiais, não foi comprovado que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, não havendo prova, também, da impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se ele encontra, motivo pelo qual não é possível o deferimento da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal [...]”
(N.U 1015130-64.2022.8.11.0000,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

“[...] Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado; inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse. 3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida”
(N.U 1011482-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” (STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCOS LÁZARO PEREIRA FRANCO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023